Tribunal: STJ
Processo: 0718864-12.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1938140 - DF
(2021/0216418-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FGR INCORPORACOES S/A
AGRAVANTE
: FGR URBANISMO S/A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO - GO020222
CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: FERNANDA KALY BEHRMANN D'EMIDIO - DF048687
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55347242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e841a8f-9147-4494-9bfb-c12ce3304ac7

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e841a8f-9147-4494-9bfb-c12ce3304ac7

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1938140 - DF
(2021/0216418-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FGR INCORPORACOES S/A
AGRAVANTE
: FGR URBANISMO S/A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO - GO020222
CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: FERNANDA KALY BEHRMANN D'EMIDIO - DF048687
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 769):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o caso não trata de fundamentação sucinta, mas de ausência material de
fundamentação, com decisões genéricas e por remissão automática a súmulas,
sem enfrentamento dos argumentos centrais do recurso.
Sustenta que houve violação ao
IX, da Constituição, pois o
art. 93,
acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial limitou-se a invocar
óbices sumulares, sem demonstrar o itinerário lógico-jurídico aplicado ao caso
concreto e sem indicar, de modo específico, as razões da deficiência recursal.
Nesse sentido, argumenta que a negativa de seguimento antecipou
indevidamente juízo de mérito constitucional, esvaziando a função do STF e
impedindo o exame da controvérsia sob o enfoque do
III, a, da CF.
art. 102,
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 787-792.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 732-735):
De início, no tocante à alegada violação aos artigos 489 e 1.022
do
é inviável o conhecimento do recurso especial,
CPC/2015,
ante a deficiência na fundamentação, considerando que a
recorrente não opôs embargos de declaração perante o Tribunal
de origem, incidindo, na hipótese, o óbice da
"
Súmula 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
[...]
Quanto à alegada violação do
do
verifica-se
art. 931
CPC/2015,
que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo
nobre não foi apreciado pelo Tribunal
, nem sequer
a quo
implicitamente, tampouco foram opostos embargos declaratórios
para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF.
[...]
Ademais, a recorrente não alegou nenhum prejuízo causado
pela falta de elaboração prévia do relatório, devendo prevalecer
o entendimento desta Corte, segundo o qual a decretação de
nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração
de prejuízo da parte interessada (
), por
pas de nullité sans grief
prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.
[...]
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

Com relação ao
do Código Civil, o acórdão recorrido
art. 478
está assim fundamentado (e-STJ, fls.
):
621/622
"Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico
que a Apelação da Autora merece ser conhecida
.
apenas em parte
Infere-se das razões recursais que a Apelante tenta se
eximir da responsabilidade pelo pagamento das taxas de
manutenção, sob o argumento de que a Apelada, na
qualidade de associação, não cumpriu com suas
obrigações previstas no Estatuto.
Para tanto, sustenta que a Apelada não prestou serviços
efetivos aos seus associados nem defendeu os interesses
da classe, conforme prevê o
o do Estatuto da ANEOR.
art. 3
Argumentou, ainda, que não se trata de inadimplemento de
apenas uma das partes, mas de ambas, pois a Apelada
não cumpriu com suas obrigações durante 17 (dezessete)
anos.
Desse modo, verifica-se que a Apelante se exime do
pagamento das taxas de manutenção suscitando em seu
favor a exceção de contrato não cumprido.
A Apelante requer, ainda, que seja aplicada a teoria da
supressio e da boa-fé objetiva contratual a fim de que
seja reconhecida a inexistência de débito em razão da
inércia da Apelada ao longo dos anos.
Sucede que do exame da petição inicial (Id. 16889962)
e da contestação à reconvenção (16890003) verifica-se
.
que a Apelante inova em sua tese defensiva
Isso porque, consoante a petição inicial, a Apelante
pretende que seja declarada a inexistência do débito, sob
o argumento de que não detinha qualquer vínculo com a
Associação.
Na réplica à contestação e na contestação à reconvenção,
a Autora reitera o argumento de que nunca se associou à
ANEOR e defende a possibilidade de resilição tácita, tendo
em vista a ausência de contato entre as partes, desde
2001.
Desse modo, verifica-se que as teses de exceção de
contrato não cumprido e de aplicação da teoria da
supressio ao caso dos autos não foram suscitadas
.
pela Apelante no Juízo de origem
Com
efeito,
as
teses
sustentadas
não
foram
submetidas ao contraditório e tampouco apreciados na
r. sentença a quo, tendo em vista que em nenhum
momento a parte assim argumentou, não podendo,
desse modo, serem apreciadas por esta egrégia Corte,
por implicar em supressão de instância e afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
(...)
Assim, deixo de conhecer da Apelação nesse particular
(grifou-
aspecto e passo à análise dos demais argumentos."
se)
Verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu da apelação
em relação às teses de exceção de contrato não cumprido e de
aplicação da teoria da
em razão de inovação recursal
supressio
e supressão de instância. Contudo, tal fundamento não foi
impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na
hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Com efeito, a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo.
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões
do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem
" (AgRg no
incidência as Súmulas 283 e 284 do STF
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 699.369/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
27/10/2015,
13/11/2015)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
No que se refere à alegação de indevida antecipação do juízo de
3.
mérito constitucional, em suposto esvaziamento e usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:41
Código de Controle do Documento: b250db61-b260-44bf-bbee-f712747c6529

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 1.938.140 / DF
Número Registro: 2021/0216418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07188641220198070001
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FGR INCORPORACOES S/A
AGRAVANTE : FGR URBANISMO S/A
ADVOGADOS : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO - GO020222
CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: FERNANDA KALY BEHRMANN D'EMIDIO - DF048687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FGR INCORPORACOES S/A
AGRAVANTE : FGR URBANISMO S/A
ADVOGADOS : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO - GO020222
CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
Documento eletrônico VDA55333768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 5cbab5de-b3af-44d2-a319-4a2f61003cc0

AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: FERNANDA KALY BEHRMANN D'EMIDIO - DF048687
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 5cbab5de-b3af-44d2-a319-4a2f61003cc0